Tribunal: TJMT
Processo: 1020491-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020491-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVEIRA - CPF: 966.351.261-04 (AGRAVANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXCESSO À EXECUÇÃO EVIDENCIADO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA PARTE EXECUTADA PELO JUÍZO – CÁLCULO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS - DECISÃO ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão impugnada que homologou os cálculos apresentados pela agravada, estão de acordo com a sentença e acórdãos proferidos nos autos de origem, por isso, correta a decisão que reconheceu o excesso de execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 1020491-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVEIRA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
GUSTAVO DA SILVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos nº. 1000392-51.2021.8.11.0018, em fase de Cumprimento de Sentença, ofertado em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e reconheceu o excesso à execução, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, e, por consequência, homologou o cálculo apresentado ao pela parte executada.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que a controvérsia central que permeia o cumprimento de sentença e a impugnação a ele posta reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diz que a r. decisão recorrida, ao acolher a impugnação da agravada, partiu da premissa de que o título executivo judicial teria fixado os honorários sobre o valor da condenação, em detrimento do valor da causa, e que essa alteração estaria acobertada pela coisa julgada.

Argumenta que a interpretação do Juízo a quo de que os honorários restaram fixados em 17,25% (dezessete vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor da condenação é equivocada e desconsidera a literalidade e o contexto das decisões anteriores.

Diz que o valor da condenação, no caso concreto, envolveu danos morais (R$10.000,00) e uma obrigação de fazer (calcular e efetuar crédito da ANEEL), o que torna a base "valor da condenação” inadequada para a fixação de honorários sucumbenciais em sua totalidade, especialmente quando a sentença original foi clara ao usar o valor da causa. Pondera que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da causa, devidamente atualizado, e não o valor da condenação.

A decisão recorrida, ao desconsiderar essa premissa fundamental, violou a autoridade da coisa julgada, que vincula as partes e o próprio juízo da execução.

Conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, a premissa adotada pela decisão recorrida para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, a de que os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, está em dissonância com o título executivo judicial.

E complementa que uma vez afastada essa premissa equivocada, o alegado excesso de execução, no que tange aos honorários, revela-se inexistente.

Alega que a probabilidade do direito reside na manifesta incorreção da decisão agravada ao interpretar o título executivo judicial no tocante aos honorários advocatícios.

Conforme demonstrado, a alteração da base de cálculo dos honorários de "valor da causa" para "valor da condenação", somada à condenação cruzada de honorários em favor da executada, configura uma violação à coisa julgada e aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, em detrimento do agravante e de seu patrono.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é cristalino. A manutenção da decisão agravada, que homologa um valor de honorários advocatícios substancialmente inferiores ao que o agravante entende devido e, pior, o condena ao pagamento de honorários à parte contrária com base em um "excedente" que não se sustenta, impõe um ônus financeiro injustificado ao recorrente.

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão de Id. 193749237 no que concerne à homologação do cálculo da executada (Energisa) e à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no que tange à interpretação e ao cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Energisa, determinando que a base de cálculo seja o valor da causa (R$140.999,66), e o percentual seja aplicado conforme as majorações recursais fixadas pelos acórdãos transitados em julgado, considerando o percentual total devido com o 17,25% (dezessete vírgula vinte e cinco por cento) sobre o referido valor da causa, devidamente corrigido e com juros moratórios na forma da lei, bem como o afastamento da condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da agravada, imposta pela decisão agravada, por ser indevida e desprovida de fundamento legal (Id. 295125886).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 30 de junho de 2025 (id. 296475870).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 296475870.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão Id. 295319374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso à execução, mormente porque os honorários foram fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, além de que foram fixados em um percentual de 15% (quinze por cento) com uma majoração subsequente sobre o montante já fixado, resultando no percentual ajustado de 17,25%.

Argumenta, ainda, que a parte exequente incorre em equívoco ao deixar de utilizar como indexador a SELIC, consoante disposições do art. 406 do Código Civil.

Por sua vez, a parte exequente manifestou nos autos, concordando com os valores apresentados dos danos morais e das custas processuais, porém, discordou do valor apresentado dos honorários advocatícios.

Em análise dos autos, o juiz acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso à execução, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, e, por consequência, homologou o cálculo apresentado ao pela parte executada.

Inconformada com decisão, a parte agravante pugna pela concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada no que concerne à homologação do cálculo da executada (Energisa) e à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravada.

A insurgência recursal limita-se em analisar o se houve excesso à execução apenas com relação aos honorários advocatícios fixados.

No caso, na fase de conhecimento da ação originária houve a sentença prolatada pelo Juízo nos seguintes termos:

“(...) III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias, para CONDENAR a requerida: 1. Na obrigação de fazer executar a extensão de rede na Estrada Rural que da acesso à Fazenda Guaíra II – Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.º49317146/ 2018-DCMD-ENERGISA; 2. A calcular e efetuar, em favor do autor, o crédito estipulado nos artigos 34, §4 e 151 da Resolução 414 da ANEEL. 3. Pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais (correção monetária deste o arbitramento e juros moratórios desde 19/12/2019). Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa
” (Id. 106392585 – autos de origem)

O acórdão manteve a sentença recorrida, porém, dispôs o seguinte acerca dos honorários (Id. 172573217 – autos de origem):

“Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, e via de consequência, majoro os honorários advocatícios em grau recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.”

Posteriormente, o Recurso Especial foi inadmitido pelo e. TJMT (Id. 172573240 – autos de origem), sendo que a parte requerida/executada opôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido do recurso especial.

Concernente aos honorários, restou fixado da seguinte forma (Id. 172573853 – autos de origem):

“Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.”

No caso, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, vez que, como bem consignado pelo magistrado a quo, os honorários advocatícios foram fixados na sentença sobre o valor da causa, contudo, o acórdão proferido pelo eg. TJMT fixou sobre o valor da condenação, o que foi mantido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e quanto a isso não houve recurso, restando acobertado pela coisa julgada.

Assim, é importante destacar que, ao ser publicado o acórdão, a parte agravante sequer opôs embargos de declaração para discutir eventual alteração na base de cálculo estipulada pela decisão do tribunal, permanecendo inerte.

Dessa forma, considera-se que não há qualquer falha interpretativa com relação aos termos que determinaram a base dos honorários de sucumbência, de modo que eventual questionamento deveria ter sido realizado pela própria recorrente quanto determinada a alteração.

Desta forma, em análise pormenorizada nas decisões proferidas, conclui-se que os honorários restaram fixados em 17,25% sobre o valor da condenação, e não em 20% sobre o valor da causa, logo, escorreita a decisão do magistrado, vez que o cálculo elaborado pela parte executada seguiu conforme a sentença e o acórdão proferido nos autos, o que resultou no reconhecimento do excesso de execução e por consequência na homologação do cálculo da parte executada.

Assim, o magistrado, ao acolher a impugnação, não agiu com base em presunções ou suposições, mas sim dentro da legalidade após examinar os documentos e cálculos disponíveis nos autos, inclusive os elaborados com base na sentença e no acórdão outrora proferido.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REGULARIDADE.
PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber (i) se a decisão agravada violou a coisa julgada ao homologar valores superiores ao determinado na sentença. (ii) se a negativa de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A sentença de mérito fixou critérios para apuração do valor devido, sem estipular quantum certo.

Os cálculos homologados observam os parâmetros fixados, não se configurando afronta à coisa julgada.

A negativa de perícia contábil é legítima, ante a suficiência dos elementos constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A impugnação ao cumprimento de sentença deve demonstrar, de forma clara e específica, o erro nos cálculos homologados conforme os critérios da sentença."

"A negativa de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos técnicos do processo são suficientes à solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 525, §1º; arts. 370 e 145; CF/88, art. 5º, incisos XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012367-35.2024.8.11.0000”.

(N.U 1016273-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Diante de todo o exposto, tem-se que os fundamentos do recurso não encontram respaldo nas provas constantes dos autos, tampouco demonstram nulidade, ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025